Tribunal: STF
Processo: RE 80415
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-01
Data de publicação: 1975-09-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. E PACIFICA, NO STF, A LEGITIMIDADE DA
CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE INDENIZAÇÃO POR DANO DE NATUREZA PESSOAL. A
PRETENDIDA REDUÇÃO DA VERBA DE HONORARIOS DE ADVOGADO TEM A OBSTA-LA
A SÚMULA 389. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.